Tribunal: STF
Processo: Rcl 41633
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, proposta pelo Município Campo Maior/PI, contra ato judicial proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região, visando a garantir a autoridade das decisões desta SUPREMA CORTE nas ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, TRIBUNAL PLENO, DJe de 25/10/2017) e ADPF 275, de minha relatoria (TRIBUNAL PLENO, DJe de 27/6/2019). 
    A parte reclamante apresenta o seguinte contexto fático (fl. 2):
    O impetrante fora condenado em Reclamação Trabalhista ao pagamento de contribuições sindicais no importe de R$169.985,17. Ocorre que o MM. Desembargador Relator, determinou o pagamento por inteiro da obrigação, como se o valor se enquadrasse na definição de RPV, ignorando por completo a Lei Municipal n.º 014/2010, bem como o respeito à Ordem Cronológica de pagamento de precatórios.
    Assim, o Município de Campo Maior fora surpreendido com uma ordem de bloqueio e suas contas no valor total de R$169.985,17. Ora Excelência, uma ordem de bloqueio em valor tão alto inviabiliza financeira e administrativamente o Município de Campo Maior. Ressalta-se ainda que o Município possui acordo com este Egrégio Tribunal, onde são bloqueados mensalmente a quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para pagamento de precatórios!
    Cumpre menciona Excelência, que a Fazenda Pública, quando condenada em obrigação de pagar, não pode ter os mesmos prazos que os particulares têm para o pagamento das condenações. Os entes públicos estão sujeitos ao princípio da legalidade orçamentária não lhes sendo permitido realizar despesas que não estejam previstas em lei. O precatório é um procedimento através do qual a Fazenda Pública realiza o pagamento das condenações a ela imposta.
    Na sequência, apresenta as seguintes alegações de direito (fls. 7/8):
    Conforme narrado nos fatos, o E. TRT 22ª autorizou o bloqueio das constas municipais no valor de R$169.000,00, feriando de morte a ordem de precatórios (Art. 100 da CR/88), e inviabilizando a continuidade dos serviços públicos e eficiência da administração pública, visto que as receitas municipais caíram 48,32% e os gastos públicos aumentaram 80,02%.
    A ADPF 275, cujo inteiro teor do acórdão segue em anexo, foi movida pelo Governador do Estado da Paraíba, impugnando decisão judicial da Justiça do Trabalho, que determinou o bloqueio de valores disponíveis ao ente público, recebidos em convênio firmado com a União, para satisfação de crédito trabalhista.
    De forma similar, a ADPF 387 foi ajuizada pelo Governador do Estado do Piauí, diante de bloqueio e penhora da conta única do Estado para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da estatal EMGERPI.
    Pois bem. No caso concreto, diante do caos administrativo e financeiro causado pelas decisões arbitrárias do E. TRT 22ª, o Município Demandante vem buscando realizar o pagamento de tal obrigação mediante precatório, para que haja organização e programação financeira. Para a surpresa o Ente Municipal, o E. TRT 22ª fere de forma deliberada o princípio da separação dos poderes (art. 60, §4º da CR/88), bem como desrespeita o entendimento esposado por essa Corte Superior no bojo das ADPF 275 e 387 e interfere na eficiência da administração pública (art. 37, caput, CR/88) e continuidade dos serviços públicos ( art. 175 da CR/88).
    Ao final, requer a concessão de medida liminar para suspender o processo e, no mérito, seja julgada PROCEDENTE a presente Reclamação garantindo a eficácia das decisões proferidas nas ADPF 275 e 387, confirmandos e a liminar, de modo a cassar a decisão proferida no processo n.º 0000966- 21.2017.5.22.0004, que afronta os Princípios da Separação dos Poderes, da Continuidade dos Serviços Públicos e da Eficiência da Administração Pública.(fl. 10)
    É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõem o art. 102, I, l, e o 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
    I - processar e julgar, originariamente:
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015:
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE, em 15/6/2020. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região, os autos do processo, encontram-se aguardando o decurso do prazo recursal.
    Os paradigmas de confronto invocados são os decididos por esta CORTE nas ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, TRIBUNAL PLENO, DJe de 25/10/2017) e ADPF 275, de minha relatoria (TRIBUNAL PLENO, DJe de 27/6/2019). 
    Na ocasião do julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, TRIBUNAL PLENO, DJe de 25/10/2017), concluiu-se ser aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Assim, ficou assentado a impossibilidade bloquear e penhorar valores do Estado para quitar dívidas trabalhistas de entidade com personalidade jurídica própria, submetida ao regime de precatório. 
    Já na ADPF 275, de minha relatoria (TRIBUNAL PLENO, DJe de 27/6/2019), o SUPREMO reafirmou o precedente assentado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, TRIBUNAL PLENO, DJe de 25/10/2017), no sentido da impossibilidade de constrição judicial (bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros) de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público.
    No caso concreto, a reclamação é manifestamente incabível, uma vez que o ato impugnado não se ajusta ao contexto dos parâmetros de controle acima transcritos. O ato impugnado enfatizou que não há pretensão ao pagamento de quantia certa, a ser despendida pela Fazenda, mas de cumprimento de tutela específica de obrigação de fazer (arts. 536 e 815 do CPC/2015), consistente no repasse dos valores referentes às contribuições sindicais. Destaco, no ponto de interesse, os fundamentos da decisão reclamada (doc. 4, fls. 3/4):
    Vê-se, portanto, que o processamento do crédito exequendo principal não se ajusta ao discriminado no art. 100 da CF/88, uma vez que consiste na obrigação do ente público de proceder ao recolhimento das contribuições sindicais, conforme estabelecido na fase de conhecimento, devendo o Município se limitar apenas a efetuar o repasse dos valores, nos termos do art. 580 da CLT.
    Nesse contexto, conclui-se que não se trata de execução contra a Fazenda Pública, pois, a despeito de decorrer de ordem judicial, o débito em questão não corresponde a uma dívida vencida do município demandado, que possui simplesmente o encargo de recolher dos empregados/servidores municipais a remuneração de um dia de trabalho por ano (Art. 580, I, da CLT) e repassar à entidade sindical, mas sim pertence aos representados pela Federação exequente. Assim, o desconto dos valores dos empregados/servidores representados, necessário ao desempenho regular das atividades sindicais, caracteriza-se como uma obrigação de fazer, razão pela qual não há que se falar em pagamento via precatório ou RPV. Quanto à verba honorária sim, deve ser paga por RPV, como bem definiu a sentença da fase cognitiva, já que o valor a ser executado é inferior a 30 salários mínimos (Art. 100 da CF).
    (…)
    Por todo o exposto, dou provimento ao agravo de petição, para determinar que o Município cumpra a sentença transitada em julgado, no sentido de depositar de forma direta, por meio de Guia de Recolhimento de Contribuição Sindical (GRCSU), a importância de R$ 169.985,17 (cento e sessenta e nove mil, novecentos e oitenta e cinco reais e dezessete centavos), e pagar via RPV, os honorários advocatícios no valor de R$ 25.497,78 (vinte e cinco mil, quatrocentos e noventa e sete reais, e setenta e oito centavos), tudo com as devidas atualizações.
     Como se observa, o contexto do presente caso é absolutamente diverso das referidas ações diretas, que relacionam-se com o cumprimento de sentença ou execução por quantia certa contra a Fazenda Pública (arts. 534 e 910, respectivamente, do CPC/2015).
    A propósito, a decisão reclamada encontra-se em consonância com a orientação fixada por esta Corte no julgamento do RE 573.872 (Rel. Min. EDSON FACHIN, Pleno, Dje de 11/9/2017- Tema 45), cuja ementa segue transcrita:
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO CONSTITUCIONAL FINANCEIRO. SISTEMÁTICA DOS PRECATÓRIOS (ART. 100, CF/88). EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE DÉBITOS DA FAZENDA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA COM TRÂNSITO EM JULGADO. EMENDA CONSTITUCIONAL 30/2000. 1. Fixação da seguinte tese ao Tema 45 da sistemática da repercussão geral: “A execução provisória de obrigação de fazer em face da Fazenda Pública não atrai o regime constitucional dos precatórios.” 2. A jurisprudência do STF firmou-se no sentido da inaplicabilidade ao Poder Público do regime jurídico da execução provisória de prestação de pagar quantia certa, após o advento da Emenda Constitucional 30/2000. Precedentes. 3. A sistemática constitucional dos precatórios não se aplica às obrigações de fato positivo ou negativo, dado a excepcionalidade do regime de pagamento de débitos pela Fazenda Pública, cuja interpretação deve ser restrita. Por consequência, a situação rege-se pela regra regal de que toda decisão não autossuficiente pode ser cumprida de maneira imediata, na pendência de recursos não recebidos com efeito suspensivo. 4. Não se encontra parâmetro constitucional ou legal que obste a pretensão de execução provisória de sentença condenatória de obrigação de fazer relativa à implantação de pensão de militar, antes do trânsito em julgado dos embargos do devedor opostos pela Fazenda Pública. 5. Há compatibilidade material entre o regime de cumprimento integral de decisão provisória e a sistemática dos precatórios, haja vista que este apenas se refere às obrigações de pagar quantia certa. 6. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (RE 573.872, Rel. Min. EDSON FACHIN, Pleno, Dje de 11/9/2017- Tema 45).
    Nessas circunstâncias, em que não se tem presente o contexto específico das ADPF 387(Rel. Min. GILMAR MENDES, TRIBUNAL PLENO, DJe de 25/10/2017) e ADPF 275, de minha relatoria (TRIBUNAL PLENO, DJe de 27/6/2019), não há estrita aderência entre o ato impugnado e os paradigmas invocados. É, portanto, inviável a presente reclamação (Rcl 28826 AgR, Relator Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 15/3/2018).
    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
    Publique-se. 
    Brasília, 29 de junho de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente